Tribunal: CARF
Processo: 10783.914112/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.914112/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.483 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
SERTRADING (BR) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/10/2012
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
liquidez e certeza do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil. Houve a verificação e confirmação dos créditos em diligência fiscal,
logo deve ser reconhecido o indébito pleiteado.
Recurso Voluntário Provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o indébito de R$202.915,16, a título de
recolhimento indevido de COFINS.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão consubstanciada na
Resolução n° 3301-000.279:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.914112/2012-85
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.483 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.914112/2012-85

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto nos autos do presente processo
administrativo, contra o Acórdão no 1458.372, proferido pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), em que foi
julgada improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
contribuinte.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante do Acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foi apreciada a Declaração de Compensação por intermédio da qual
o contribuinte pretende compensar débitos próprios com crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de tributo.
Em decisão proferida pela DRF competente, não foi reconhecido qualquer
direito creditório a favor do contribuinte e, por conseguinte, não foi homologada a
compensação declarada no presente processo, em razão da constatação de que o valor
pago foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no
PER/DComp.
Irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de Inconformidade, na qual
alega, em síntese, que possui o crédito e que houve um equívoco no preenchimento da
DCTF e do DACON, agora já retificados. Requer a Revisão do Despacho Decisório,
com a homologação da compensação.
O citado Acórdão traz a seguinte ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 25/10/2012
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com improcedência da Manifestação de Inconformidade, a
contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.139 a 150), pedindo a reforma da
decisão recorrida para reconhecer a total subsistência do direito creditório por ela
utilizado, bem como da compensação efetuada pelo PER/DCOMP em pauta.
Declara que, quando constatou o erro nas declarações, prontamente retificou a
DACON e a DCTF, fazendo constar como "zerado" o valor devido a título de
COFINS, já que assim estariam corretas e de acordo com a sua contabilidade.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.483 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.914112/2012-85

Observa a Recorrente que os Julgadores da DRJ, quando da análise da sua
Manifestação de Inconformidade, entenderam que a esta limitou-se a acostar aos autos
apenas a DCTF e a DACON retificadas, o que não seria suficiente para demonstrar o
crédito tributário existente.
Inicialmente, discorda dos Julgadores da DRJ, entendendo que com a tão só
retificação da DACON e DCTF, não restaria dúvida da existência do crédito de
COFINS utilizado na compensação realizada via PER/DCOMP.
No entanto, para que não pairem quaisquer dúvidas, diz anexar o Razão
Contábil e o Recibo do EFD – Contribuições, os quais entende, demonstram
efetivamente o crédito em litígio, a título de pagamento indevido de COFINS para ser
compensado.
Identifiquei como juntados: cópia de página do livro razão à fl. 157 e Recibo de
Entrega de Escrituração Fiscal Digital Contribuições, à fl. 158.
A Recorrente traz em sua defesa o princípio da verdade material, citando
doutrina e jurisprudência do CARF.
Então, o julgamento foi convertido em diligência, Resolução n° 3301-000.279,
para que a unidade de origem:
“a) examine os documentos trazidos aos autos, em particular, a página do Razão
Contábil e o Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital Contribuições;
b) requeira ao sujeito passivo a apresentação de documentos ou esclarecimento
complementares;
c) manifeste-se sobre o reconhecido ou não o direito creditório a favor do contribuinte, e
por conseguinte, a homologação ou não da compensação objeto do presente processo; e
d) conceda prazo para a contribuinte se manifestar, finda a diligência, sobre o relatório
dela decorrente, retornando os autos, em seguida, ao CARF para retomada do
julgamento.”
O relatório de diligência fiscal de e-fls. 229-231 confirmou os argumentos de
legitimidade da compensação nos termos em que aduzidos pela empresa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Na origem, o PER/DCOMP 39210.12332.231112.1.3.04-3588 (e-fls. 02 a 06)
estampava a solicitação de restituição de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior
que o devido de COFINS, cód.: 5856, do PA 30/09/2012, com vencimento em 25/10/2012, pago
na data do vencimento no valor de R$200.906,10. O contribuinte solicitou a compensação
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.483 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.914112/2012-85

daquele crédito com débito de COFINS referente ao PA outubro de 2012, no valor de
R$202.915,16.
A questão posta à análise é a afirmação da empresa de que a Declaração de
Compensação deveria ser homologada, porquanto teria havido um equívoco no preenchimento
da DCTF e do DACON, já retificados.
Dessa forma, em recurso voluntário, foram anexados a página do Razão Contábil
de estorno do valor pago de forma indevida e o Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital
Contribuições, demonstrando possuir o suposto direito à repetição do indébito.
A Resolução n° 3301-001.243 determinou a investigação da liquidez e certeza do
crédito objeto da compensação, tendo o relatório fiscal decorrente confirmado as alegações do
sujeito passivo.
Confira-se:
8. Analisando-se as EFD – Contribuições, original e retificadora, do
contribuinte para setembro de 2012, observa-se que ele sempre apurou Cofins
zero a pagar para o período. Ou seja, à luz de sua EFD – Contribuições, sua
DCTF original sempre esteve errada. Para o PA declarou Cofins a pagar de
R$202.915,16 na DCTF original, quando deveria ter declarado valor zero – pelo
menos à luz das EFD – Contribuições original e retificadora.
9. A EFD – Contribuições original foi transmitida em 16/11/2012, e o
PERDCOMP foi transmitido em 23/11/2012, logo, depois da EFD original, e
em consonância com ela, o que, apesar de não ter sido alegado pelo
contribuinte, empresta verossimilhança às suas alegações, no que concerne à
apuração do débito de Cofins para o PA em questão.
10. Adicionalmente, o contribuinte juntou ao presente processo, cópia de
lançamento de estorno da Cofins paga do seu Razão Contábil (fls. 157). De
acordo com o artigo 967 do Decreto no 9.580/2018, a escrituração mantida em
observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados. Ou seja, para desconstituir o referido lançamento de estorno,
além das EFDs, original e retificadora, o ônus da prova é do Fisco. Ocorre que,
conforme parágrafo anterior, a alegação de apuração de Cofins nula a pagar em
setembro de 2012 goza de verossimilhança suficiente, ao nosso sentir, para
corroborar a veracidade do sobredito lançamento de estorno. Investigações mais
aprofundadas se mostram, ao nosso sentir, desarrazoadas e desnecessárias, em
face das circunstâncias.
11. Ademais, o próprio Despacho Decisório que deu início ao presente
processo, usou de análise sumária, não se aprofundando em aspectos referentes
à base de cálculo, por exemplo, no âmbito do que se chama auditoria de
conformidade. Desse, modo, em consonância com os dispositivos que
autorizam essa espécie de análise sumária, e em face das circunstâncias do
presente caso, não se mostra útil e justificável, ao nosso sentir, aprofundar nas
análises quanto à apuração da Cofins devida para o PA sob análise.
Na conclusão, a autoridade fiscal consignou o deferimento integral do crédito.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.483 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.914112/2012-85

Diante disso, a unidade de origem deve proceder ao encontro de contas estampado
no referido PER/DCOMP, homologando total ou parcialmente, de acordo com o reconhecimento
do indébito de R$202.915,16, a título de recolhimento indevido de COFINS.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o indébito de R$202.915,16, a título de recolhimento indevido de COFINS.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital